Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MONIQUE CURVO ARRUDA em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1000248-91.2022.8.11.0002, movida em desfavor de CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Em suas razões, alega a Agravante que é servidora pública municipal sim, o seu salário base bruto é de apenas R$ 2.705,88 (dois mil setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), acrescidos da sua gratificação da função temporária de mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando a importância bruta de R$ 4.705,88 (quatro mil setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Aduz que somente com os descontos legais ( INSS e IRPF) ela tem uma carga mensal de contribuição de R$ 716,28 (setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), o que reduz o provento líquido acrescido da gratificação para tão somente R$ 3.989,60 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), cujo provento líquido representa aproximadamente 3,1 salários mínimos para sobreviver mensalmente.

Sustenta que se encontra em uma situação de endividamento, vez que, com os descontos patronais, mais os empréstimos consignados direto na fonte, a mesma recebe apenas R$ 3.074,85 (três mil e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para pagar as despesas correntes para manutenção da sua residência (Água, Luz, internet), que totalizam o valor de R$ 1.239,13 (mil duzentos e trinta e nove reais e treze centavos).

Afirma que ainda tem que pagar o financiamento do veículo de R$ 990,59 (novecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) e mais as mensalidades do plano de saúde de suas filhas (R$ 124,00 + R$ 127,75).

Assim, requer seja recebido o presente recurso e, por conseguinte, exercido o juízo de retratação, com a revogação da decisão anterior para dar provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão do juízo singular para conceder a tutela de urgência para a parte Agravante.

Em caso de não realização do juízo de retratação, requer sejam os autos remetidos ao Colegiado da 2a Câmara de Direito Privado e provido, para dar provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão do juízo singular para conceder a tutela de urgência para a parte Agravante (ID 120905999).

Sem contrarrazões da parte agravada, tendo em vista que não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante quanto à manutenção, por este Relator, do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR em desfavor de CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo requerido a concessão da assistência judiciária gratuita, declarando na exordial não ter condições de pagar as despesas processuais.

Recebida a inicial, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade por entender que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora.

Assim, determinou sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Irresignada a parte autora interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma do decisum, aduzindo que é servidora pública de Várzea Grande, e recebe o salário líquido de 3.074,85, ficando sua renda quase toda comprometida com a manutenção da sua residência, como pagamento de energia elétrica, alimentação, transporte, bem como que não é somente em casos de miserabilidade que é deferida a justiça gratuita.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando o desacerto da decisão e pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) – Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pela agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

Trata-se de servidor publico municipal que pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega.

Da análise do comprovante de rendimento acostado aos autos, verifico que a autora não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração bruta mensal de R$ 4.705,88, resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 3.074,85, aliado ao fato de que foi encontrado no RENAJUD veículo registrado em seu nome, não podendo ser considerada hipossuficiente nos termos da lei.

Nada obstante a agravante alegue possuir elevados gastos mensais e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira da Agravante.

Se não bastasse, o valor conferido à causa na petição inicial da demanda originária (R$ 13.552,81) implica no recolhimento de custas judiciais (R$ 413,40) e taxa judiciária (R$ 212,10) em patamar razoável, cujos elementos dos autos somente reforçam a capacidade da Agravante.

Anota-se, que só existência de dívidas e o fato de, eventualmente, possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do Agravante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421, firmou entendimento de que a questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não tem repercussão geral. Agravo interno improvido.” (AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 816.092/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprove seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de reavaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/04/2014)

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que impliquem concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022